Tribunal: TJDFT
Processo: 0707167-48.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707167-48.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERALDO DINIZ PASSOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Despacho 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 24634791, uma vez que as questões suscitadas já foram objeto de análise na decisão de ID no 23374532 e estão vinculadas ao mérito do recurso, o qual depende de julgamento colegiado. 2. Inclua-se em pauta de julgamento. Brasília, DF, 7 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO